Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA JÁ PAGA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, de devolução em dobro do valor cobrado por dívida já paga, é imprescindível a demonstração de má-fé, consoante tese firmada pelo colendo STJ no Tema Repetitivo no 622. Precedentes.
2. No caso, embora evidente a falha de comunicação entre a administração da CAESB e seu corpo jurídico, que deveria estar ciente da quitação extrajudicial da dívida pela empresa executada, não há comprovação de que tal cobrança foi feita de má-fé.
3. As partes litigantes deixaram de comunicar ao Juízo acerca do acordo efetuado extrajudicialmente, a tempo e modo, tornando plausível a conclusão de que a cobrança indevida se deu por falta de diligência tanto da autora como da ré, e não por má-fé – que, como se sabe, não se presume.
4. Não é crível que quem é devedor, assim reconhecido judicialmente, não tenha a intenção (ou dever) de comunicar o Juízo acerca da composição extrajudicial da dívida, tudo visando estancar eventual instauração da fase de cumprimento de sentença ou atos expropriatórios. 4.1. A exequente sequer refutou a alegação de quitação do débito após a apresentação da impugnação e documentos pela executada agravada, o que reforça a não comprovação de sua má-fé.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.